Tribunal: TJDFT
Processo: 0710085-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULOS. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO COM ASTREINTES. BIS IN IDEM. MULTA E HONORÁRIOS DO ARTIGO 523 DO CPC. INADIMPLEMENTOS DIVERSOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a retificação dos cálculos do valor executado, para que sejam retirados os juros de mora e demais consectários do artigo 523 do CPC. O magistrado fundamentou que sobre o débito deve ser aplicada apenas correção monetária, que deve incidir até a data do efetivo cumprimento da ordem de bloqueio eletrônico dos ativos financeiros.
2. Alegação de nulidade por ferimento do princípio da inércia. Rejeição. 2.1. As questões relativas aos consectários da mora, como incidência de multa e juros, consistem matéria de ordem pública e podem ser apreciadas, inclusive, de ofício, a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 2.2. Jurisprudência: “(...) Nada obstante isso, a discussão referente ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, muito embora não tenha sido deduzida pelo réu na origem, pode ser analisada no apelo por ele aviado, por se tratar de matéria de ordem pública. (...)” (07005476320198070001, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 16/12/2019).
3. .A incidência dos juros de mora sobre as astreintes importa em bis in idem, considerando que ambos consistem em penalidades decorrentes da demora no cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na ação de conhecimento.
4. Devem ser acrescidos ao débito a multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC, considerando a existência de dois inadimplementos diversos: o primeiro refere-se ao não cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de medicamento), que fez incidir as astreintes ora executadas e o segundo, refere-se ao não cumprimento da obrigação de pagar o débito exequendo.
5. Jurisprudência: “Não incidem juros de mora sobre astreintes arbitradas em razão do descumprimento de obrigação de fazer, sob pena de bis in idem. (...) Nos termos do art. 523, § 1o, do CPC, caso o devedor condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, devidamente intimado, não efetue o pagamento no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento) e também de honorários advocatícios de 10% (dez por cento). Realizado o pagamento tempestivo da dívida, deve ser afastada a multa e dos honorários advocatícios sobre esse montante. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime”. (07087834120188070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 1/10/2018).
6. Decisão parcialmente reformada a fim de que incidam sobre o débito exequendo multa e os honorários advocatícios previstos no artigo 523 do CPC.
7. Recurso parcialmente provido.